Tribunal: TJMT
Processo: 0005686-35.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005686-35.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), H2O POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 03.053.058/0001-91 (APELADO), CARLOS ALBERTO SOARES BORGES - CPF: 229.521.791-15 (ADVOGADO), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (APELADO), JORGE LUIZ VILLAS BOAS - CPF: 272.331.706-49 (APELADO), ARI SILVA - CPF: 533.487.022-91 (APELADO), SINTIA JANINE OLIVA FERRARI - CPF: 353.454.541-91 (APELADO), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (APELADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ VILLAS BOAS - CPF: 272.331.706-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI SILVA - CPF: 533.487.022-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SINTIA JANINE OLIVA FERRARI - CPF: 353.454.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da execução fiscal no 5686-35.2010.811.0003 (Código: 437018) movida em desfavor da empresa
H2O Poços Artesianos LTDA
, julgou extinto o processo de execução, em relação à cobrança da CDA, em virtude da compensação, com base nos artigos 156 do CTN e 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais a Fazenda Pública alega que “
equivocou-se o douto Magistrado ao julgar extinta a presente execução fiscal, haja vista que nada fora requerido pela Autora nesse sentido, porquanto o processo administrativo encontra-se pendente de análise
”.

Assevera que “como a compensação em âmbito administrativo lida com interesses públicos, deve atender o estabelecido pela norma atribuidora de competência, de acordo com o princípio da segurança jurídica, posto que a Administração não pode dispor arbitrariamente dos bens do estado”.

Aduz que “
não sendo possível a conclusão do processo de compensação respectivo, por ora, permanece, portanto, o crédito tributário plenamente ‘líquido e certo’ e inadimplido
”.

Finaliza argumentando que “
não pode o Juiz extinguir uma ação de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública, quando o objeto for a cobrança de tributos, sem que o mesmo tenha sido satisfeito
”. (Id. 3119342)

Requer o provimento do recurso para que haja a cassação da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem.

Apesar de devidamente intimado a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 3119350).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020